Tribunal: TJBA
Processo: 0511506-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511506-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REINALDO CESAR DIAS SANTOS Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR DA TRANSALVADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE. EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. CABIMENTO. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0511506-05.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, REINALDO CESAR DIAS SANTOS e, como apelados, MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator